Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/98. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarada a isenção da parte autora quanto ao pagamento de imposto de renda desde janeiro de 2020, além da condenação das partes rés a restituírem as quantias retidas a título de imposto de renda desde aquela data. Em seu recurso assinala que é portadora de “Carcinoma lubular invasivo de mama grau II” (“Câncer de mama”) com diagnóstico desde 19/02/2018, conforme laudos médicos, inclusive sendo submetida à mastectomia de mama, sendo que está aposentada desde 2020. Aponta que, não obstante a gravidade da sua doença, continua sendo descontado mensalmente a contribuição previdenciária, de modo que pleiteia a declaração de isenção quanto ao seu pagamento, além da condenação ao ressarcimento dos valores descontados desde a sua aposentadoria.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) neoplasia maligna (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

IV. A parte autora demonstrou que foi diagnosticada com neoplasia maligna em 2018 (“Carcinoma lubular infiltrante de mama direita, grau II de Notingham”), sendo submetida a procedimento cirúrgico e radioterapia, conforme diversos laudos, biópsia e demais exames nos autos (IDs 50906086-50906091). Ademais, está aposentada desde 28/01/2020.

V. Assim, os elementos nos autos comprovam a neoplasia maligna, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, relembra-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

VI. Diante da jurisprudência do STJ, foi proferido o Acórdão 1630254 na Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, onde restou elucidado que: “6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (‘numerus clausus’), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados.” (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Portanto, o requisito legal limita-se à comprovação da neoplasia maligna, sequer sendo exigida a contemporaneidade dos sintomas da doença, de modo que eventual ausência de detecção dos sintomas da doença não é suficiente para afastar a isenção prevista em lei. Em consequência, e comprovado que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, deve a sentença ser reformada para declarar a isenção da parte autora quanto ao pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos desde a data da sua aposentadoria, em 28/01/2020.

VIII. No mesmo sentido, destaca-se precedente da 4a Turma Cível envolvendo a questão: “VI. Se a doença é classificada como neoplasia maligna, a possibilidade de cura e o baixo risco para metástases e recidivas não infirmam a isenção tributária assegurada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988.” (Acórdão 1675733, 07097208920218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. Diante da declaração de isenção quanto ao pagamento do imposto de renda desde 28/01/2020, deve a sentença ser reformada para julgar procedente o pedido de condenação das partes rés a restituírem os valores retidos a título de imposto de renda desde a aposentadoria da parte autora. Diante da ausência de impugnação das rés quanto ao montante devido, acolhe-se a planilha elaborada pela parte autora, apenas com a ressalva de que o valor da condenação deverá adotar o montante original, a ser acrescido pela regular atualização monetária, nos termos indicados na presente decisão.

X. Contudo, relembra-se que a Súmula 394/STJ estabelece que: “É admissível, em embargos à execução fiscal, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual”. Desse modo, é evidente que sobre o valor condenatório deverá ser deduzida eventual quantia já restituída em favor da parte autora quando da declaração de ajuste anual IRPF, de forma a evitar enriquecimento ilícito, o que deverá ser apurado em eventual cumprimento de sentença.

XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar o direito da parte autora à isenção de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria face ser portadora de neoplasia maligna, bem como para condenar as rés ao pagamento de R$ 44.600,78 (quarenta e quatro mil, seiscentos reais e setenta e oito centavos), referente aos valores descontados a título de imposto de renda desde a aposentadoria da parte autora até junho de 2023, a ser acrescido das parcelas descontadas até a interrupção dos descontos a título de imposto de renda no contracheque da parte autora. Sobre o valor condenatório poderá ser deduzido eventuais valores já recebidos pela parte autora a título de restituição quando da declaração de ajuste anual IRPF, a ser apurado em cumprimento de sentença. A quantia devida deve ser atualizada pela Selic a partir de cada desembolso (Lei Complementar no 943/2018 e Emenda Constitucional no 113/2021). Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

XII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.